Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. EXPEDIÇÃO DE RPV. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RE 1.414.943/DF. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA 792 DO STF. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a expedição de precatório quanto à obrigação principal. O agravante sustenta ter direito à expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, conforme a Lei Distrital no 6.618/2020, a qual majorou o limite anteriormente fixado em 10 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto da RPV para 20 salários-mínimos, deve ser aplicada de forma imediata, independentemente da data de trânsito em julgado do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414/DF, declarou constitucional a Lei Distrital no 6.618/2020, reconhecendo sua aplicabilidade imediata.
4. O STF tem adotado a técnica do distinguishing para afastar a incidência do Tema 792 da repercussão geral, por entender que este se refere a normas restritivas de direito, ao passo que a Lei Distrital no 6.618/2020 amplia direitos. O pagamento de dívidas públicas deve respeitar a ordem cronológica e a isonomia entre credores, sendo ilegítima qualquer distinção injustificada baseada na data do trânsito em julgado do título executivo.
5. Precedentes do STF e do TJDFT reforçam a inaplicabilidade do Tema 792 à hipótese, confirmando que a majoração do teto da RPV deve ser aplicada imediatamente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; CPC, art. 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, j. 01.07.2024; ARE 1.419.769 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 29.04.2024; Rcl 58.330 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 27.05.2024; TJDFT, Acórdão 1932316, 0706537-62.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 16.10.2024.

(g)